Tribunal: TJPA
Processo: 0004581-47.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004581-47.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EUNICE SOUTO NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMA 916/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito de servidora ao adicional por tempo de serviço, considerando período laborado sob contrato temporário junto à Secretaria de Estado de Educação antes da efetivação no cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, conforme preceituado na legislação estadual e diante da tese firmada pelo STF no Tema 916 de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1405442 (Tema 916), firmou entendimento de que contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula e não gera direitos trabalhistas, salvo pagamento pelos serviços prestados e FGTS. 4. A jurisprudência consolidada do STF reafirma que servidores contratados temporariamente não têm direito ao cômputo desse tempo para fins de adicional por tempo de serviço. 5. O acórdão recorrido contrariou o entendimento do STF, justificando a necessidade de readequação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, conforme decidido pelo STF no Tema 916."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 70, § 1º; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1405442, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
ALTERAR
o Acórdão guerreado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17.03.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Adequação de Julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA INOMINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por EUNICE SOUTO NEGRÃO.

Narram os autos que a autora é servidora pública efetiva do Estado desde 2003, lotada na Secretaria de Estado de Educação, todavia, aduz que antes de iniciar seu vínculo como servidora efetiva, laborou como professora com contrato temporário junto a SEDUC no período de 12/04/1993 a 30/11/2003, perfazendo um tempo total de trabalho temporário de 10 anos e 7 meses, porém, não recebe o adicional por tempo de serviço de maneira correta, motivo pelo qual recorreu ao Judiciário.

O feito seguiu regular tramitação com a prolação da sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id. 14482597):

"(...)
A toda evidência, resta claro que a verba remuneratória regulamentada pelos arts. 70, §1°, e 131, da Lei Estadual n° 5.810/1994, deve ser adimplida a todos os servidores públicos estaduais, independentemente da forma de admissão – se efetivos ou temporários.

Portanto, considerando que a Autora preenche os requisitos à percepção da verba remuneratória denominada adicional por tempo de serviço, faz jus ao pagamento retroativo, observado o quinquênio anterior, com averbação das respectivas licenças prêmio devidas.

Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos e condeno o Réu a pagar à Autora o período em que deveria ter sido implementado automaticamente o ATS, em 30% (trinta por cento), a ser apurado em procedimento específico de liquidação de sentença.

Sobre tal valor incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Condeno o Réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil).

Sem custas, dada a isenção legal conferida ao Réu por meio do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15.
(...)"

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 14482601), os quais foram devidamente contrarrazoados (id. 14482602), porém, não foram acolhidos, conforme sentença de id. 14482604.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (Id. 14482607).

Em suas razões, aduziu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, apontando omissão acerca dos argumentos levantados pelo ora apelante nas razões dos embargos de declaração.

Em seguida, defendeu a ocorrência da prescrição quinquenal ao direito da autora.

Alegou ainda a inexistência do direito vindicado, em atenção ao princípio da legalidade, aduzindo que não foi reconhecido nem pelo constituinte federal ou estadual, nem pelo legislador ordinário estadual ou federal, o direito ao ATS

ou qualquer outro direito decorrente do tempo de serviço desempenhado pelo contratado temporário, exceto o computo de aposentadoria ou disponibilidade (§ 9º, art. 33, CE/1989).

Arguiu que o Regime Jurídico Único não se aplicava aos servidores temporários e que o STF já declarou que tal interpretação importa em infração ao princípio da legalidade.

Asseverou que acaso se considere nulo o contrato de trabalho temporário

celebrado entre as partes, ainda assim estaria caracterizada a impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de quaisquer direitos, com exceção do saldo de salário e do FGTS, nos termos já decidido pelo STF.

Com esses argumentos, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso para julgar improcedente o pedido inicial.

A Autora apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 2807592).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 3346295).

Em acordão de id. 16861568, a Turma Julgadora conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação do Estado, conforme ementado abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE.
ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;

III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (id. 17741261), os quais foram conhecidos e improvidos, nos termos do acórdão de id. 20311289.

Na sequência, o Ente Público interpôs Recurso Extraordinário (id. 20593531), aduzindo violação ao art. 37, §2º, da Constituição Federal e ao Tema 916 do STF.

Contrarrazões no id. 20970935.

Em decisão de id. 22487687, a Vice-Presidência deste egrégio TJPA determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, a fim de que o colegiado se pronuncie se a hipótese debatida poderia, ou não, subsumir-se ao Tema 916, do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para adequação ao precedente judicial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, mas sim de adequação do feito ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 916, de repercussão geral.

Como já dito anteriormente, por determinação da Vice-Presidência desta E. Corte, os autos foram reencaminhados a esta Relatoria, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificação da compatibilidade do v. acórdão, julgado pela 1ª Turma de Direito Público, com a tese estabelecida no âmbito do RE nº 1405442 – Tema 916.

Dispõe o art. 1.030 do CPC:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II
– encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

Pois bem.

De início, deixo de analisar a prejudicial de mérito (prescrição quinquenal) suscitada pelo Apelante, por vislumbrar a possibilidade de proferir decisão de mérito em seu favor, na forma do art. 488 do CPC.

O cerne da controvérsia cinge-se no direito ou não da autora ao recebimento do adicional por tempo de serviço referente ao período em que laborou sob o regime temporário para a Administração Pública.

Compulsando os autos, observa-se que no documento de id. 14482567, consta o atestado de tempo de serviço da autora, expedida pela Secretaria Executiva de Educação, datada de 30.06.2011, que atesta o tempo de serviço da requerente sob o regime de contrato temporário. Em 05/11/2003, a autora tomou posse no cargo para o qual foi aprovada por meio de concurso público.

O adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará tem previsão legal no art. 131 do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), Lei nº 5.810/1994, que assim dispõe:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.”

Outrossim, conforme estipula o dispositivo acima transcrito, o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração a cada 03 (três) anos de serviço prestado.

Neste contexto, deve-se verificar se a atividade exercida pela apelada, durante todo o período anterior a sua aprovação em concurso público como professora da SEDUC, constitui serviço público.

Nesse sentido, importa a análise do que preceitua art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, o qual estipula o seguinte,
in verbis
:

"Art. 70. Considera-se serviço público o exclusivamente prestado à União, Estado, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º. Constitui-se tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento".

Como se vê, consubstanciado no dispositivo legal supramencionado, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o computo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Este vinha sendo o entendimento desta Relatora e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará até o momento.

Todavia, sobre a presente matéria, o processo n. 0801501-66.2017.8.14.0301 foi indicado como representativo da controvérsia, sendo certo que o objeto versado naquele feito é o mesmo discutido nestes autos, ou seja, diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional de tempo de serviço.

O referido recurso tramitou no STF sob o nº 1.405.442/PA, e foi julgado, com a determinação de retorno do feito ao TJPA para aplicação da tese consignada no Tema 916, daquela Corte, conforme voto do Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, em que reconhece a necessidade da incidência do Tema 916/STF, que afirma que a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS.

Servidores temporários são aqueles contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão do art. 37, IX, da CF, sendo que o regime a eles imposto é contratual, sem vínculo com cargo ou emprego público.

O art. 36 da CF do Estado do Pará também prevê que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

A regulamentação se deu por meio da Lei Complementar nº 7/91, que em seu art. 2º previu o prazo da contratação da seguinte forma:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único - É vedada a nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido um (1) ano do término da contratação anterior.”

Tal redação perdurou até a promulgação da Lei Complementar nº 077/2011, que alterou a redação do dispositivo, passando a dispor:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.”

No presente caso, a autora trabalhou como servidora temporária no período de 12/04/1993 a 30/11/2003, ou seja, sob a égide da primeira redação da Lei Complementar nº 07/91, que dispunha que o prazo para a contratação de temporários seria de 6 (seis) meses, renováveis por mais 6 (seis) meses.

Sendo assim, há comprovação nos autos de que a contratação por prazo determinado da Autora foi prorrogada indevidamente por mais de um período. Assim, evidente que a contratação não se deu para atender necessidade temporária, mas para permitir a contração direta de pessoal, sem concurso público, o que enseja a sua nulidade.

O egrégio TJPA, recentemente, já se manifestou nesse sentido, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800411-73.2020.8.14.0024 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, a Turma Julgadora, como não poderia deixar de ser, rende-se ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, devendo o acórdão ser
ALTERADO
, para adequar-se a tese proferida no julgamento do RE nº 1405442 – Tema 916 do STF, conforme a presente fundamentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para reformar integralmente a sentença de 1º grau e julgar improcedente os pedidos elencados na exordial.

Assim, consoante o art. 1.039 do NCPC, desnecessário o retorno dos autos à E. Vice-Presidência deste Tribunal, em razão da adequação do presente julgamento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/03/2025